Tribunal: TJMT
Processo: 0004699-04.2007.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004699-04.2007.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: ANTONIO ROGERIO PICHIONI
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O agravante alega diligência contínua na tentativa de localização de bens do executado, apontando que o atraso na prestação jurisdicional é decorrente de fatores judiciais, invocando a Súmula 106 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de prazo prescricional sem interrupção justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) avaliar se a aplicação da Súmula 106 do STJ é cabível para afastar a prescrição intercorrente alegando atraso judicial.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, estabelece que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo, sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição pelo juiz, caso transcorram mais 5 (cinco) anos sem localização de bens ou efetiva constrição patrimonial.
5. Simples restrições administrativas, como bloqueios via Renajud, não configuram penhora efetiva, e, portanto, não interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada pelo TJMT.
6. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição em razão de atraso imputável ao Poder Judiciário, não se aplica ao caso concreto, pois não há evidências de que o atraso na execução decorreu de fatores judiciais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, seguido de 5 (cinco) anos sem interrupção, sendo cabível o seu reconhecimento de ofício.
2. Restrições administrativas de bens, como bloqueios via Renajud, sem efetiva penhora e intimação do devedor, não interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
3. A aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição por fatores atribuíveis ao Judiciário, requer demonstração efetiva de atraso judicial, o que não ocorreu no caso.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC/2015, art. 278; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJMT, Apelação Cível no 0004061-63.2010.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004699-04.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ANTONIO ROGERIO PICHIONI - CPF: 111.414.358-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004699-04.2007.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ANTONIO ROGERIO PICHIONI

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O agravante alega diligência contínua na tentativa de localização de bens do executado, apontando que o atraso na prestação jurisdicional é decorrente de fatores judiciais, invocando a Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso de prazo prescricional sem interrupção justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) avaliar se a aplicação da Súmula 106 do STJ é cabível para afastar a prescrição intercorrente alegando atraso judicial.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, estabelece que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4.

Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo, sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição pelo juiz, caso transcorram mais 5 (cinco) anos sem localização de bens ou efetiva constrição patrimonial.

5.

Simples restrições administrativas, como bloqueios via Renajud, não configuram penhora efetiva, e, portanto, não interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada pelo TJMT.

6.

A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição em razão de atraso imputável ao Poder Judiciário, não se aplica ao caso concreto, pois não há evidências de que o atraso na execução decorreu de fatores judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, seguido de 5 (cinco) anos sem interrupção, sendo cabível o seu reconhecimento de ofício.

2.

Restrições administrativas de bens, como bloqueios via Renajud, sem efetiva penhora e intimação do devedor, não interrompem o prazo de prescrição intercorrente.

3.

A aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição por fatores atribuíveis ao Judiciário, requer demonstração efetiva de atraso judicial, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC/2015, art. 278; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJMT, Apelação Cível no 0004061-63.2010.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002663-61.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILSON FINIMUNDO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, por ele apresentado, e manteve a sentença que, nos autos da execução fiscal de origem, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu o feito.

O recorrente sustenta, em síntese, que, não ocorreu a prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia processual que pudesse ser imputada à Fazenda Pública, de modo que requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Requer a retratação da decisão agravada, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 255445187).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004699-04.2007.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ANTONIO ROGERIO PICHIONI

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Município de Rondonópolis
, por meio do presente agravo interno, insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, por ele apresentado, e manteve a sentença que, nos autos da execução fiscal de origem, reconheceu a prescrição intercorrente e, de consequência, extinguiu o feito.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual, tendo sido, na ocasião do referido julgamento, fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na hipótese dos autos, distribuída a ação no ano de 2007, depois de citado o executado, a última interrupção da prescrição ocorreu na data de 5 de maio de 2015, data do pedido de penhora
on-line
, que restou parcialmente frutífera (id. 226380754 - págs. 28/29); logo, a partir daí, compreendo que se iniciou o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo.

Ocorre que, da referida data (5 de maio de 2015) até a data da prolação da sentença, ocorrida em 20 de março de 2024 (id. 226380775), transcorreu mais de 06 (seis) anos – 01 (um)

ano de suspensão acrescido de 05 (cinco) anos do lapso prescricional –, sem que tivesse ocorrida outra causa interruptiva da prescrição, já que a existência de restrição via Renajud não configura efetivação de penhora, conforme, aliás, decidido por esta Corte de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora.

4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível no 0004061-63.2010.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 19 de março de 2024, publicado no DJE de 27 de março de 2024).

Nesse contexto, está configurada a prescrição intercorrente,
de modo que não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, que negou provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024